Tribunal: TJDFT
Processo: 0750674-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO PRÉ-PAGO EM MOEDA ESTRANGEIRA. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. VÍTIMA EM PAÍS ESTRANGEIRO. FATOS OCRRIDOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. FORNECEDOR QUE NÃO PRESTA ATENDIMENTO ADEQUADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e pela parte ré em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.193,26 (três mil, cento e noventa e três reais e vinte, seis centavos) referente aos danos materiais, ao passo em que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais. Alega a parte ré que ao averiguar a reclamação feita pela parte autora/recorrida concluiu que a transação questionada foi realizada por meio de cartão com chip e com utilização correta da senha. Verificou-se que não houve tentativas com falha antes da retirada dos valores, o que demonstra que a transação só pode ter sido realizada por pessoa na posse do cartão e com acesso imediato à senha. Defende a total impossibilidade de clonagem do cartão, ante a tecnologia utilizada. Assim, sustenta a inexistência do dever de reparar o dano, que teria decorrido da culpa exclusiva da vítima. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Por seu turno, recorre a parte autora contra o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais. Aduz que estava em outro país com visto de estudo, encontrando-se o numerário subtraído reservado paga o pagamento de sua estada. Assevera que a parte ré/recorrida não lhe prestou qualquer auxílio e não analisou a comunicação de fraude do cartão, limitando-se a negar o pedido de reparação sem atenção ao caso, com base em uma operação não contestada porque reconhecidamente realizada pela parte autora/recorrente. Salienta que o evento se deu no exterior, em meio à pandemia de COVID-19 e como a parte ré/recorrida em nada contribuiu para a solução do problema, precisou da solidariedade de familiares para solver as despesas realizadas.
II. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a caracterização das partes como consumidora e fornecedores de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
III. Consoante estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Ressalta-se que há inversão do ônus da prova ‘ope legis’, pois em tais situações cabe ao fornecedor a prova da excludente de responsabilidade.
IV. No caso em tela a parte ré/recorrente não logrou comprovar a alegada culpa exclusiva do consumidor. Embora afirme que a operação foi feita mediante uso do cartão com ‘chip’ e sem erros na tentativa de inserção da senha infere-se que a transação assim realizada diz respeito àquela não contestada pelo consumidor. Com efeito, a parte ré/recorrente informou que “A transação contestada foi autorizada em um caixa eletrônico denominado ‘Caixa eletrônico: Conta de crédito = KINGSWAY+ JOYCE, VANCOUVER, BC, CA’ em Vancouver, BC, Canadá e foi autorizada às 20:25 em 29 de maio de 2020 e você mencionou em sua disputa Formulário de reivindicação de que você estava em Vancouver naquela época.” (ID 25334892 - Pág. 2). Nessa resposta verifica-se que não foi levada em conta a efetiva reclamação do consumidor, pois este informou à operadora que havia, de fato, realizado um saque no dia 29/5/2020 em um caixa eletrônico situado em Vancouver, localizado em 3297 Kingsway. Entretanto, a operação contestada teria ocorrido posteriormente, no valor de CAD 735.37, além de outros lançamentos não reconhecidos (ID 25334887 - Pág. 5). Quanto à transação efetivamente contestada, em determinado momento a parte ré/recorrente afirma que “As transações disputadas ocorreram no Brasil” (ID 25334890 - Pág. 1). Ocorre que na data das operações contestadas a parte autora/recorrida estava no Canadá. Não tendo a parte ré/recorrente comprovado que as operações contestadas foram realizadas pela parte autora/recorrida, deve reparar os danos que esta suportou em razão da falha do serviço da instituição financeira.
V. O dano material corresponde às movimentações não reconhecidas, no valor de R$ 3.193,26 (três mil, cento e noventa e três reais, vinte e seis centavos), valor da conversão do dólar canadense ao real brasileiro, conforme pleiteado na inicial (ID 25334885 - Pág. 9) e não impugnado pela parte ré/recorrente. Destarte, não merece guarida o recurso da parte ré.
VI. De outro vértice, entende-se configurado o dano moral, objeto do recurso interposto pela parte autora. Esta se encontrava no exterior, em local em que não poderia contar facilmente com a ajuda de familiares e amigos para prover suas necessidades, ainda, em situação de pandemia. Desse modo, cabia à parte ré/recorrida atuar positivamente no sentido de minimizar os transtornos decorrentes da falha de segurança do seu serviço. No entanto, optou por permanecer inerte, sem sequer observar com atenção o relato que lhe foi apresentado pelo usuário do serviço, tendo sua conduta negligente exacerbado os desconfortos por este experimentados. Nessas circunstâncias, tem-se por configurado o dano moral. Precedentes: (Acórdão 886999, 20141110023223ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 31/7/2015, publicado no DJE: 8/9/2015. Pág.: 277); (Acórdão 1043095, 07170846020178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 4/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 992968, 07268042220158070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 7/2/2017, publicado no DJE: 23/2/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
IX. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora/recorrente, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
X. Recursos conhecidos. Recurso da parte ré não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Recurso da parte autora provido para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por dano moral, valor a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e com juros moratórios de 1% a.m. desde a citação. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).